Tribunal: TJSP
Processo: 2034229-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000599925
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2034229-54.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Guarujá, em que é agravante
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PAQUETÁ, é agravado ANDRÉ LÚCIO NICOLI (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E FRANCISCO
CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
FABIO TABOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2034229-54.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 16.784
2
Agravante – Condomínio Edifício Paquetá
Agravado André Lúcio Nicoli
Agravo Interno no 2034229-54.2020.8.26.0000/50000
Voto no 16.784
Agravo interno. Decisão monocrática que negou seguimento,
por falta de interesse recursal, a agravo de instrumento de
iniciativa da mesma parte. Falta de interesse recursal
efetivamente
caracterizada.
Fundamentos
da
decisão
denegatória não superados pelas razões do presente recurso.
Decisão de trancamento do agravo confirmada. Agravo
interno desprovido.
VISTOS.
Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão monocrática
de fls. 298/299, do Relator, pela qual se negou seguimento, por falta de interesse recursal, a
agravo de instrumento de iniciativa da mesma parte.
Insurge-se o condomínio agravante, sustentando, em síntese, o
interesse recursal na interposição do recurso anterior, ao argumento de que o benefício da
gratuidade poderia ser requerido supervenientemente à petição inicial. Por outro lado,
sustenta não ter sido concedido prazo pelo MM. Juízo a quo para discussão quanto ao tema
da gratuidade concedido à parte contrária, batendo-se, em conclusão, pela reforma da
decisão terminativa quanto ao recurso precedente.
O agravado, regularmente intimado, deixou de apresentar
contrarrazões no prazo legal (fl. 10); não havendo retratação por parte deste Relator, foi o
recurso remetido para julgamento virtual.
É o relatório.
Não prospera o inconformismo.
Cumpre ter em conta os fundamentos da decisão ora impugnada, os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2034229-54.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 16.784
3
quais foram lançados nos seguintes termos:
“VISTOS.
Trata-se de agravo interposto contra a r. manifestação judicial
reproduzida na fl. 11 deste instrumento (fl. 272 dos autos principais), que, no
âmbito de processo relativo a execução fundada em título extrajudicial
(crédito decorrente de despesas condominiais), dentre outras coisas concedeu
o benefício da gratuidade processual ao executado.
Insurge-se o condomínio exequente, sustentando, em síntese, a
capacidade financeira do executado, pelo que refuta a concessão da benesse.
Destaca, nesse sentido, ser o executado proprietário de apartamento de
veraneio de luxo na cidade de Guarujá, além de residir em bairro de classe
média alta na capital São Paulo. Por outro lado, aduz desnecessária a
intimação de perito para avaliação do imóvel penhorado, sustentando caber a
realização da avaliação por oficial de justiça e batendo-se, em conclusão, pela
reforma da r. decisão agravada.
É o relatório.
O agravo se afigura inadmissível, por falta de interesse recursal,
justificando decisão de trancamento imediato.
Por primeiro, pela atual sistemática processual, em se tratando de
pedido de gratuidade processual superveniente, concedido por Juízo de
Primeiro Grau por decisão interlocutória proferida no âmbito de execução de
título extrajudicial, deve a parte oferecer, no prazo de 15 (quinze) dias,
impugnação por petição simples nos autos do próprio processo.
Não se justifica, portanto, a discussão da matéria em termos
originários perante a Instância Superior, devendo a parte manifestar seu
inconformismo perante o MM. Juízo a quo o qual poderá, se o caso, revogar o
benefício, conforme o art. 100 do Código de Processo Civil.
Por outro lado, a r. decisão agravada nada deliberou quanto ao
tema da nomeação de perito para promoção da avaliação do imóvel
penhorado, matéria objeto é bem de ver de decisão anterior (fls. 257/258 dos
autos principais), contra a qual não voltado o agravo e que de todo modo,
fosse o caso, seria nessa parte intempestivo.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art.
932, III, do CPC; remetam-se os autos digitais à Primeira Instância.
P. R. Int.”
E não há razão para revisão desse entendimento.
A argumentação desenvolvida no presente agravo interno não
supera as razões que levaram ao não conhecimento do agravo originário. Como
mencionado, por força do quanto disposto no art. 100 do Código de Processo Civil,
cumpria ao condomínio exequente oferecer impugnação por petição simples visando a
revogação do benefício da gratuidade processual concedido ao executado, não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2034229-54.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 16.784
4
justificando a discussão proposta diretamente perante o Segundo Grau.
Confirma-se pois a decisão do Relator.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo interno.
FABIO TABOSA
Relator